Tribunal: TJSP
Processo: 0040672-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Criminal. Falta grave. Inconformismo quanto ao teor do v. acórdão deste E. Tribunal. Esta Corte não tem competência para rever suas próprias decisões. Competência do C. Superior Tribunal de Justiça. "Writ" indeferido liminarmente.